Tribunal: CARF
Processo: 11522.002296/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
O termo inicial do prazo decadencial computado segundo o disposto no §4° do art. 150 do CTN é o último dia do período de apuração do respectivo tributo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos são caracterizados como omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS NÃO ESCRITURADAS.
A ausência de prova da escrituração das notas fiscais elencadas pela fiscalização permite a presunção de omissão de receitas relativas ao período em que emitidas.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF DE OBSERVÂNCIA MANDATÓRIA
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.(Vinculante, conformePortaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVIDADE NÃO COMPROVADA.
A sujeição ao regime não cumulativo a partir da produção de efeitos do art. 10, XX e 15 da Lei no 10.833/04 depende de prova do sujeito passivo acerca das atividades desempenhadas, não verificada nos autos.
MOMENTO DO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS. CONTRADIÇÃO DA RECORRENTE.
O reconhecimento das receitas somente quando efetivamente recebidas facultado em determinadas situações depende de prova do exercício de atividades específicas, conforme os artigos 27 e ss. do Decreto-lei no 1.598/77, prova ausente no caso em questão em que há até mesmo contradição nas alegações do contribuinte quando a qual seria a atividade exercida à qual correspondem as receitas consideradas omitidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11522.002296/2007-13
ACÓRDÃO
1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEPEL CONSTRUÇÕES ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
O termo inicial do prazo decadencial computado segundo o disposto no §4°
do art. 150 do CTN é o último dia do período de apuração do respectivo
tributo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
são caracterizados como omissão de receitas.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS NÃO ESCRITURADAS.
A ausência de prova da escrituração das notas fiscais elencadas pela
fiscalização permite a presunção de omissão de receitas relativas ao
período em que emitidas.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULAS CARF DE OBSERVÂNCIA MANDATÓRIA
Súmula CARF no 4. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018). Súmula CARF no 108. Incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre
o
valor
correspondente
à
multa
de
ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. ATIVIDADE NÃO COMPROVADA.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
2
A sujeição ao regime não cumulativo a partir da produção de efeitos do art.
10, XX e 15 da Lei no 10.833/04 depende de prova do sujeito passivo acerca
das atividades desempenhadas, não verificada nos autos.
MOMENTO DO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS. CONTRADIÇÃO DA
RECORRENTE.
O reconhecimento das receitas somente quando efetivamente recebidas
facultado em determinadas situações depende de prova do exercício de
atividades específicas, conforme os artigos 27 e ss. do Decreto-lei no
1.598/77, prova ausente no caso em questão em que há até mesmo
contradição nas alegações do contribuinte quando a qual seria a atividade
exercida à qual correspondem as receitas consideradas omitidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente processo sobre auto de infração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica — IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL, Contribuição para o Programa
de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade (COFINS), no valor
total de R$ 1.764.865,72, incluídos os acréscimos legais, referente aos anos-calendário de 2002,
2003 e 2004. Além de auto de infração referente a Multa Isolada por não recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL no valor total de R$ 85.201,23.
A autuação fiscal se deu por omissão de receitas caracterizada pela falta de
contabilização de Notas Fiscais, pela falta de contabilização de depósitos bancários e por não
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
3
inclusão, de acordo com o regime de competência, de valores referentes à prestação de serviços
para apuração das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
Cientificado do lançamento em 27/09/2007, o Contribuinte apresenta impugnação
em 29/10/2007 onde alega em síntese que:
1. Operou-se a decadência pela regra do art. 150, 4o do CTN, pois foi
cientificado em 28/09/2007
2. A autuação não teria comprovado nos autos a falta de escrituração das
notas fiscais em questão e dos recebimentos constantes em seus extratos
bancários;
3. A impugnante encontrou em sua contabilidade a escrituração de 11(onze)
das 13 (treze) notas fiscais que o fisco alega não terem sido escrituradas;
4. O levantamento dos depósitos bancários seria insuficiente para caracterizar
omissão de receitas;
5. As multas isoladas foram lançadas apurando as estimativas pela margem de
presunção de 32% aplicável apenas às situações nas quais houver emprego
unicamente de mão de obra, quando o correto seria a margem de 8%,
aplicável quando há o emprego de materiais;
6. A pessoa jurídica do setor imobiliário está sujeita ao regime cumulativo de
PIS e COFINS, com alíquotas menores do que no regime não cumulativo
aplicado pela autoridade autuante;
7. A empresa atua no ramo de construção civil, o que faria incidir, na espécie, o
disposto no art. 16 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, pelo
qual a receita bruta corresponde ao valor efetivamente recebido (regime de
caixa);
8. Inaplicabilidade da taxa Selic por ausência de previsão legal; e
9. A falta de confiabilidade de sua contabilidade demandaria perícia contábil.
O Acórdão Recorrido, por sua vez, asseverou:
 Sobre a decadência
o Ser necessária a antecipação do pagamento do tributo, ainda que a
menor, para que o prazo decadencial de 5 anos siga a contagem
preconizada pelo parágrafo 4°, do artigo 150 do CTN, o que restou
verificado;
o A interessada optou pelo lucro real anual, cujo fato gerador é anual
para IRPJ e CSLL, conforme DIPJ 2003, 2004 e 2005, relativa aos anos-
calendário de 2002, 2003 e 2004. Verificou-se que o contribuinte
efetuou recolhimentos de IRPJ e CSLL.
o Não ter sido imputada conduta fraudulenta, já que a multa imputada
foi de 75%
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
4
o Não ter se operado a decadência relativamente ao IRPJ e CSLL, já que
o fato gerador mais antigo ocorreu em 31/12/2002 e a ciência do
lançamento ocorreu em 27/09/2007.
o Quanto ao PIS e à COFINS, de apuração mensal conforme o art. 74 do
Decreto n°4.524, de 17.12.2002, reconheceu a decadência para o
período de apuração referente ao mês de julho de 2002, já que o
lançamento ocorreu em 27/09/2007.
 Sobre a omissão de receitas - notas fiscais não escrituradas:
o Em resposta à fiscalização, o contribuinte teria admitido a não
escrituração das notas fiscais indicadas pela fiscalização, nos livros
fiscais e contábeis, mas em impugnação alegou que teria localizado
registro de 11 das notas fiscais relacionadas (fl. 168), sem fazer prova
de suas alegações, razão ela qual não merecem fé.
 Sobre a omissão de receitas - depósitos bancários de origem não
comprovada:
o Que o contribuinte foi intimado a comprovar a origem dos depósitos
bancários, mas não o fez.
 Sobre a multa isolada por não recolhimento de estimativas decorrente da
omissão de receitas.
o A fiscalização entendeu que a omissão de receitas acarretaria, em
tese, a ausência de recolhimento de estimativas calculadas pela
margem de presunção de 32% sobre as receitas mensais.
o Ocorre que verificou improcedente a aplicação da multa isolada
prevista no inciso II, letra "h" do artigo 44 da Lei n° 9.430, por
entender que o contribuinte recolheu estimativas no período em
questão.
o Manteve a multa de ofício
 Sobre os juros de mora – manteve a aplicação da taxa Selic com amparo
legal no art. 61, §3°, da Lei n° 9.430/1996.
 Sobre pedido de perícia:
o Denegou-o pois (i) não poderia ser usado para a produção de provas
cujo ônus era do sujeito passivo, (ii) seria desnecessária nos casos em
que a matéria não demande conhecimento técnico especializado ou
esclarecimento de fatos obscuros no processo; e (iii) desatenção aos
requisitos formais para requisição de perícia previstos pelo art. 16, IV
do Decreto no 70.235/72.
 PIS e COFINS:
o Asseverou que apenas incluíram-se as receitas omitidas na base de
cálculo das referidas contribuições conforme os regimes de apuração
a que o contribuinte está sujeito.
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
5
Não houve interposição de Recurso de Ofício em virtude do quantum exonerado.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso voluntário no qual basicamente reitera
os argumentos postos em sua Impugnação, notadamente os seguintes:
1. Reitera os argumentos sobre a decadência;
2. Alega ter apresentado junto à impugnação escrituração contábil na qual
aponta os valores alegados como não escriturados pela autoridade
autuante, bem como assevera que tais valores constariam da DIPJ.
3. Atribui o ônus da prova à fiscalização;
4. Apresenta o seguinte quadro acerca da escrituração das notas fiscais
consideradas omitidas, alegando que conseguiu localizar 9 das 13
consideradas omitidas, no valor total de R$ 772.639,45:

5. Sobre os depósitos bancários considerados de origem não comprovada,
alega não ter havido prova de fraude, e que se justifica a realização de
perícia, pois se demonstrou a fragilidade da fiscalização (ao localizar a
escrituração de parte das notas fiscais consideradas não comprovadas), e
que o descasamento entre a data de emissão de notas fiscais e o crédito em
conta justifica-se por tratarem-se de pagamentos via boleto conforme
revelaria a descrição dos lançamentos no extrato bancário, sendo que a
escrituração da empresa computaria tais valores.
6. Alega que “em se tratando de créditos oriundos de cobrança bancária,
facilmente identificáveis, portanto, não se pode olvidar que houve a efetiva
escrituração de fato de tais pagamentos, sendo certo dizer que a
identificação de tais registros pode ser dificultada em virtude de, v. g.,
registro do pagamento do boleto juntamente com juros ativos, totalizando o
crédito consignado no extrato bancário ou, de outra banda, o registro de
diversos valores reunidos em um único lançamento contábil(constatou-se o
pagamento de três mutuários em um único depósito recebido na mesma
data) ou, ainda, o registro em datas posteriores ao seu efetivo recebimento,
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
6
sendo que, nessa última hipótese, os respectivos valores são contabilizados
na conta CAIXA, ficando registrado os recebimentos na conta CONTAS A
RECEBER relativa aos empreendimentos imobiliários da CEPEL”
7. Que a base de cálculo das estimativas foi estipulada de maneira incorreta
em 32%, já que a Recorrente fornece materiais junto com os serviços
prestados, havendo erro de direito que macula a autuação.
8. Que está sujeita ao Regime de Caixa, conforme o art. 16 do Decreto no
4.524, de 17 de dezembro de 2002;
9. Que está sujeita ao regime cumulativo de PIS e COFINS, conforme nos
termos do artigo 8°, da Lei n° 10.637/2002, bem como do artigo 10, inciso
XX, da Lei n° 10.833/03, alterada pela Lei n° 11.434/06, e não ao regime não
cumulativo.
10. Reitera os argumentos sobre a inaplicabilidade da taxa Selic;
11. Reiterou o pedido de prova pericial, apresentando quesitos e indicando
perito.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
- MÉRITO
2.1 SOBRE A DECADÊNCIA
A análise do Recurso Voluntário sobre a decadência foi precisa no que tange ao
decurso do prazo decadencial à luz do art. 150, §4o do CTN.
Considerando que os fatos geradores do IRPJ e da CSLL de apuração anual (do qual
é optante o contribuinte), ocorrem em 31 de dezembro de cada ano-calendário, o decurso do
prazo decadencial seria observado passados 5 anos a partir desta data, de maneira que o período
de apuração mais antigo, 2002, somente seria alcançado pela decadência em 31/12/2007.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
7
Ocorre que a ciência do Auto de infração ocorreu em 27/09/2007 por citação
pessoal assinada pelo sócio gerente da empresa, conforme se verifica à e-fl. 223, razão pela qual
não se operou a decadência.
Pela mesma lógica, mas considerando que o PIS e a COFINS possuem regime de
apuração mensal conforme o art. 74 do Decreto n°4.524, de 17.12.2002, o Acórdão Recorrido
afirmou ter reconhecido a decadência “para o período de apuração referente ao mês de julho de
2002”.
Embora a redação do Acórdão não seja precisa e nem correta a meu ver, pois se o
período de apuração é mensal e a ciência da autuação ocorreu em 27/09/2007 encontram-se
decaídos os períodos de apuração até (inclusive) agosto de 2002, verifico pelo demonstrativo de
débitos que acompanhou o Acórdão Recorrido que de fato remanesceram em cobrança apenas os
períodos de apuração a partir de 09/2002, respeitando portanto o adequado reconhecimento da
decadência a despeito da redação imprecisa do Acórdão a esse respeito.
Este entendimento, de que apenas encontram-se decaídos os períodos anteriores a
09/2002 está em consonância com as respectivas datas de ocorrência dos fatos geradores do PIS e
da COFINS, não merecendo revisão pelas mesmas premissas acima já firmadas, de que o fato
gerador ocorre no último dia de cada período de apuração (no caso, mensal).
Pelo exposto, o Acórdão Recorrido merece apenas reparo no que tange ao
esclarecimento de que se encontram decaídos os fatos geradores do PIS e da COFINS ocorridos
antes de 31 de setembro de 2002.
2.2 SOBRE A OMISSÃO DE RECEITAS - NOTAS FISCAIS NÃO ESCRITURADAS:
No Termo de Intimação Fiscal de e-fls. 115 a autoridade fiscal autuante relacionou
notas fiscais que não conseguiu identificar na escrituração comercial do contribuinte, a saber:
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
8

Desde a Impugnação, e reprisando tais informações em seu Recurso Voluntário, o
contribuinte apresenta o seguinte quadro acerca da escrituração das notas fiscais consideradas
omitidas, alegando que conseguiu localizar 9 das 13 consideradas omitidas, no valor total de R$
772.639,45:

Analisando os autos na tentativa de identificar as folhas indicadas pelo contribuinte
no quadro acima, verificamos que a numeração indicada não reflete as fls. dos autos, mas talvez
(pois isso não é esclarecido) folhas da escrituração apresentada (não se indica qual livro, se Diário
ou Razão), escrituração esta que foi devolvida ao contribuinte e cuja cópia não consta nos autos.
A prova da escrituração de referidas notas fiscais, portanto, não foi apresentada
pelo contribuinte. O LALUR da empresa não foi localizado e por isso não foi apresentado (vide
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
9
reconhecimento do contribuinte à e-fl. 95), e a DIPJ não possui o detalhamento necessário para
que se pudesse verificar se as receitas a que dizem respeito as notas fiscais elencadas pela
fiscalização teriam sido de fato oferecidas à tributação.
Vale lembrar, os livros Diário e Razão apresentados à fiscalização foram devolvidos
(e-fl. 171), e poderiam ter sido apresentados como prova em favor do contribuinte juntamente à
Impugnação e até mesmo em Recurso Voluntário.
Pelo exposto, igualmente carece o contribuinte de razão, já que não se desincumbiu
de seu ônus probatório.
2.3 SOBRE A OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA:
Parafraseando o raciocínio desenvolvido pelo Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira no julgamento do processo no 11444.000519/2009-31, as presunções em direito são
formas de comprovar a ocorrência de um fato com efeitos jurídicos (fato presumido) a partir da
comprovação da efetiva ocorrência de um outro fato com o qual o fato presumido guarde íntima
relação (fato presuntivo).
A omissão de receitas pela constatação de depósitos bancários de origem não
comprovada é hipótese veiculada por lei, que estabelece a relação entre o fato presuntivo e o fato
presumido.
Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e, portanto, cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Entretanto, como presunções relativas, tais hipóteses somente se configuram caso
o contribuinte seja regularmente intimado a comprovar a inocorrência do fato presumido e não
logre êxito, como de fato ocorreu no caso em questão.
O contribuinte foi intimado a esclarecer a origem dos depósitos indicados na lista
anexa ao Termo de Intimação de fls. 99 e ss. mediante documentação hábil e apresentou a
resposta de e-fls. 111 e 112, asseverando o seguinte, sem anexar qualquer documentação
comprobatória:
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
10

Ato contínuo, foi intimado a apresentar cópia do contrato de financiamento
bancário mencionado em sua resposta e de documentação hábil para comprovar suas alegações
sobre os demais depósitos bancários.
Em resposta ao TIF de e-fls. 147, fornecida à e-fl. 149, apresentou o contrato
bancário em questão e comprovou a origem da ordem bancária do valor de R$ 49.780,00, não
tendo apresentado prova da origem dos demais créditos bancários listados.
Penso, portanto, estarem presentes os requisitos que configuram a hipótese de
presunção de omissão de receitas em decorrência de créditos/depósitos bancários sem
comprovação da origem, veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
11
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;”
Diante do exposto, vê-se que a afirmação do contribuinte acerca da impossibilidade
de lançamento de ofício com base em presunção é desamparada pelo ordenamento jurídico.
Ademais, é oportuno mencionar que a autoridade fiscal atuou com diligência e
seguiu fielmente os ditames legais para, de um lado, apurar os devidos créditos tributários e, de
outro, garantir o efetivo direito de defesa, apontando individualizadamente os depósitos cuja
origem deveria ter sido comprovada.
E a constitucionalidade do artigo 42 foi confirmada pelo STF, ao julgar o Tema de
Repercussão Geral de no 842, firmando a tese de que “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.”
Diante da existência da presunção legal prevista pelo artigo 42 da Lei o 9.430/96,
competiria ao contribuinte fazer prova apta a afastar tal presunção. Contudo, no caso em questão,
verifica-se que os esforços do contribuinte foram insuficientes e que o contribuinte não trouxe
qualquer documentação para amparar as justificativas apresentadas sobre a origem de tais
depósitos. A única documentação que se encontra anexa à Impugnação voltada a esse mister é a
relação de depósitos de fls. 393/401 na qual se anotou à mão a página de algum documento (não
se sabe exatamente qual) onde supostamente estaria escriturada a receita e questão, sem anexar
aos autos o dito documento (Livro Diário ou Livro Razão).
Por fim, as receitas consideradas omitidas foram lançadas respeitando-se o regime
tributário de escolha do contribuinte, conforme preconiza o art. 24 da Lei no 9.249/95:
“Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
12
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.”
Desta forma, também neste ponto o recurso voluntário não deve ser acolhido já
que o contribuinte não trouxe aos autos prova da regular escrituração e oferecimento das receitas
à tributação.
É verdade que os Livros Diário e Razão ficaram sob a guarda da fiscalização durante
o período da fiscalização, o que pode ter dificultado ao contribuinte identificar os lançamentos
contábeis relativos aos depósitos bancários àquele momento, que afirmou terem sido feitos de
maneira aglutinada.
Mas não há razão para não o ter feito durante o processo administrativo, já que os
livros Diário e Razão foram devolvidos pela fiscalização (e-fl. 171), e poderiam ter sido
apresentados como prova em favor do contribuinte juntamente à Impugnação e até mesmo em
Recurso Voluntário.
Pelo exposto, as alegações do contribuinte encontram-se desamparadas de prova e
não merecem acolhida.
2.4 SOBRE OS JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC
A incidência de juros de mora pela taxa SELIC relativamente a todo o crédito
tributário encontra-se pacificada nas súmulas CARF nos 04 e 108, vinculantes aos membros deste
Conselho nos termos do art. 72 do Anexo II do RICARF. Vejamos
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desse modo, nego provimento ao Recurso do contribuinte a esse respeito.
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
13
2.5 SOBRE PEDIDO DE PERÍCIA:
O pedido de perícia formulado desde a impugnação, diferentemente do que alega o
Acórdão Recorrido, preencheu os requisitos formais previstos pelo Decreto no 70.235/72,
indicando quesitos, justificativa e perito devidamente qualificado e, ainda que não os tivesse
preenchido, poderia ser deferido caso demonstrada sua necessidade, ante o princípio do
formalismo moderado e mesmo do artigo 29 do Decreto no 70.235/72. Entretanto, não merece
provimento por sua desnecessidade.
As perícias no processo administrativo são cabíveis diante da demonstração de dois
requisitos materiais, a impossibilidade de o contribuinte produzir os elementos de prova de
maneira autônoma para que sobre eles recaia a análise do julgador e da autoridade
administrativa, e a necessidade de conhecimento técnico específico alheio às competências
necessárias para o exercício do mister de auditor fiscal.
Ocorre que a perícia solicitada é eminentemente contábil, de maneira que a prova
deve recair sobre a contabilidade à qual o contribuinte tem acesso, e sua análise encontra-se
dentro do spectro de competência das autoridades fiscais e das autoridades julgadoras, razão pela
qual reputo a medida desnecessária. Além de desnecessária, a medida seria infrutífera já que não
consta dos autos a escrituração do contribuinte, elemento a partir do qual a prova por ele
pretendida deveria ser feita.
2.6 PIS E COFINS – REGIME CUMULATIVO VS NÃO CUMULATIVO
A Recorrente assevera que estaria sujeita ao regime cumulativo de PIS e COFINS
mesmo a partir da entrada em vigor das leis nos 10.637/02 e 10/833/03, nos termos do artigo 8°,
da Lei n° 10.637/2002, bem como do artigo 10, inciso XX, e art. 15 da Lei n° 10.833/03, alterada
pela Lei n° 11.434/06, e não ao regime não cumulativo
De fato as receitas auferidas pelas atividades de execução por administração,
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil remanesceram sujeitas ao regime
cumulativo de PIS e COFINS, mas não há prova alguma de que seja esta a natureza das receitas
consideradas omitidas, seja porque as notas fiscais consideradas não escrituradas são
praticamente ilegíveis no que diz respeito natureza da atividade desenvolvida, seja porque as
receitas consideradas omitidas em virtude da presunção a que diz respeito o art. 42 da Lei no
9.430/96 não tiveram sua origem identificada, devendo portanto as receitas em questão ser
adicionadas à base de cálculo conforme o regime ao qual o contribuinte está sujeito como regra
no período de apuração em questão.
Ademais, verifico que:
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
14
Relativamente ao PIS, autuou-se a Recorrente pelo regime cumulativo então
vigente (Lei no 9.718/98) até 11/2002 e não cumulativo a partir do período de apuração findo em
31/12/2002, diante da entrada em vigor da Lei no 10.637/02 em 1o de dezembro de 2002.
Relativamente à COFINS a autuação respeitou o regime cumulativo vigente durante
os períodos de apuração anteriores à produção de efeitos da Lei no 10.833/03 (anteriores,
portanto, a fevereiro de 2004).
Assim, não há reparos a serem feitos ao lançamento fiscal, que apurou as
contribuições incidentes sobre a receita considerada omitida segundo o regime ao qual sujeito o
contribuinte como regram geral, não tendo sido produzida prova em sentido contrário.
2.7 REGIME DE CAIXA VS COMPETÊNCIA
A Recorrente ainda alega que estaria sujeita ao regime de caixa para efeitos de PIS e
COFINS, por força do disposto no art. 16 do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002
“Art. 16. Na hipótese de atividade imobiliária relativa a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem assim a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, a receita bruta
corresponde ao valor efetivamente recebido pela venda da unidade imobiliária,
de acordo com o regime de reconhecimento de receitas previsto, para o caso,
pela legislação do Imposto de Renda (Medida Provisória no 2.221, de 4 de
setembro de 2001, art. 2o, e Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 30).
“Parágrafo único. O disposto neste artigo alcança também o valor dos juros e das
variações monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índice ou coeficiente
aplicáveis por disposição legal ou contratual, que venham a integrar os valores
efetivamente recebidos pela venda de unidades imobiliárias.”
Referido dispositivo, pertinente à apuração do PIS e da COFINS alinha-se ao art. 30
da Lei no 8.981/95, que possui a seguinte redação:
“Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
revenda, deverão considerar como receita bruta o montante efetivamente
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 10 do Decreto-lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou
empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua
subsidiária. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)”
A Doutrina majoritária entende que tais dispositivos na realidade se destinam a
definir o conceito de receita bruta, e à determinação do regime de apuração (Caixa vs
Competência) muito embora este regime nas atividades às quais se refere o dispositivo seja, como
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.002 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11522.002296/2007-13
15
regra, o de caixa, mas com uma série de peculiaridades previstas no Decreto-lei no 1.598/77, a
partir de seu art. 27.
Ocorre que não há prova de qual seja efetivamente a atividade da Recorrente, nem
de qual seja a origem das receitas consideradas omitidas, pois, como já avaliamos acima, não só as
notas fiscais se encontram ilegíveis, como os depósitos bancários restaram com origem não
comprovada.
Além disso, é digno de nota que para evadir-se da incidência não cumulativa do PIS
e da COFINS a Recorrente alega que as receitas omitidas derivariam das atividades de “execução
por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil”, enquanto que
para justificar a contabilização desencontrada alega adotar o regime de caixa por exercer atividade
“imobiliária relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem assim a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda”.
À par da contradição, não há prova nem mesmo do respeito ao regime de caixa
para o reconhecimento das receitas consideradas omitidas, já que a escrituração do contribuinte
não se encontra nos autos.
3
- DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1945
DF CARF MF
Original